Tribunal: TJSP
Processo: 2053533-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Minuta recursal que deve ser instruída com o comprovante de recolhimento do preparo no ato de interposição e das custas necessárias para intimação da parte agravada - Inteligência do art. 1.007, caput, e art. 1.019, inciso II, ambos do CPC - Intimação da agravante para recolhimento das custas necessárias à intimação pessoal da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Minuta recursal que deve ser instruída com o comprovante de recolhimento do preparo no ato de interposição e das custas necessárias para intimação da parte agravada - Inteligência do art. 1.007, caput, e art. 1.019, inciso II, ambos do CPC - Intimação da agravante para recolhimento das custas necessárias à intimação pessoal da parte agravada, a fim de viabilizar o contraditório e a prestação jurisdicional a teor do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil - INÉRCIA - Prazo que decorreu in albis - Deserção configurada - RECURSO NÃO CONHECIDO.